Tribunal: TJDFT
Processo: 0748934-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748934-73.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a petição de id 57372232 . Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator